Tribunal: STF
Processo: RE 574236
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHAS SOLTEIRAS. LEI MUNICIPAL 10.828/1990 E LEI FEDERAL 9.717/1998. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.